Tribunal: TJMT
Processo: 1003356-71.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003356-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), VIVIAN SIMONELE SANTOS CAMARA - CPF: 815.838.771-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PREMIUM LTDA - CNPJ: 03.706.040/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MARQUES ARAUJO - CPF: 728.407.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CORRESPONSÁVEIS CONFIGURADA
– INCLUSÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA DEVEDORA PRINCIPAL MEDIANTE FRAUDE -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que as provas acostadas ao feito indicam ser ilegítima a inclusão da agravante no polo passivo da execução fiscal estadual, cujo seu nome, tenha sido possivelmente incluído no quadro societário da devedora principal mediante práticas ilícitas, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
VIVIAN SIMONELE SANTOS CAMARA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0001765-79.2012.8.11.0009 promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pela agravante, sob o fundamento de que para o reconhecimento da ilegitimidade passiva da corresponsável seria necessária dilação probatória.

Irresignada com a decisão proferida, aduz a agravante que a alegação de ilegitimidade passiva se trata de matéria cognoscível de ofício e que não demanda dilação probatória, uma vez que as provas foram todas pré-constituídas.

Sustenta que embora constasse o nome da agravante como sócia da pessoa jurídica INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PREMIUM LTDA., ela nunca foi sócia/proprietária dessa empresa.

Argumenta que no ano de 1999 extraviou os seus documentos pessoais e no ano de 2003 teve conhecimento de que foram constituídas várias empresas com seu nome, sem o seu conhecimento, o que configuraria a fraude.

Assegura que para provar esses fatos colacionou aos autos Boletim de Ocorrência e perícia grafotécnica (extraída dos autos nº 2162-22.2004.811.0009, Justiça Federal de Mato Grosso) que concluiu que as assinaturas do contrato social não foram feitas pela recorrente.

Assevera que esses documentos serviram de base para o reconhecimento na Justiça Federal de Mato Grosso da ilegitimidade passiva da agravante na execução fiscal federal nº 2162-22.2004.811.0009.

Pontua que a inclusão de um sócio no polo passivo da execução fiscal somente é admissível se demonstrado alguma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, as quais não se assemelham à espécie.

Afirma que os documentos colacionados são suficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo em relação ao recorrente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, par suspender a execução fiscal em relação à agravante.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante na Execução Fiscal nº 0001765-79.2012.8.11.0009.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
79415465
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
84914464
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal nº 0001765-79.2012.8.11.0009, em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PREMIUM LTDA., e dos sócios tidos como corresponsáveis JONAS MARQUES ARAUJO e VIVIAN SIMONELE SANTOS CÂMARA, visando o recebimento de crédito tributário descrito na CDA nº 20127212.

A corresponsável VIVIAN SIMONELE SANTOS CÂMARA apresentou Exceção de Executividade, onde arguiu que, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que a constituição da pessoa jurídica se deu mediante fraude, uma vez que não foi ela quem assinou o contrato social, sendo esse fato comprovado por meio de perícia grafotécnica realizada nos autos nº 2162-22.2004.811.0009 que tramitou perante a Justiça Federal de Mato Grosso, sendo nessa ocasião reconhecida a ilegitimidade da ora recorrente.

Expôs na objeção também que, o os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional necessários para responsabilização dos sócios, não foram observados.

Pois bem.

Na vertente hipótese, observa-se do título executado que além de constar o nome da pessoa jurídica, foi indicado na CDA o nome dos sócios como corresponsáveis.

Com efeito, no caso dos autos deve ser aplicado o entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103), o qual estabelece que quando consta o nome do sócio corresponsável na CDA executada, incumbe a ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]". (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

Destarte, em consonância com os citados precedentes, a indicação na certidão de dívida ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva, salvo se ficar provado que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto.

Na hipótese, a agravante colacionou uma Certidão da Polícia Civil, onde a autoridade policial certificou que na data de 06/03/2003 registrou uma ocorrência, narrando a perda de seus documentos no ano de 1999, bem como que esses documentos, possivelmente estariam sendo utilizados para constituição de várias empresas em seu nome e sem o seu consentimento.

Foi apresentada, também, uma perícia grafotécnica realizada nos autos nº 2162-22.2004.811.0009 da Justiça Federal de Mato Grosso, onde se concluiu que as assinaturas no contrato social da pessoa jurídica executada não foram subscritas pela agravante, indicando que de fato houve possível fraude nos atos constitutivos da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PREMIUM LTDA., bem como que ela não participava da administração e/ou tomada de decisões da executada.

Na ação de execução de crédito fiscal federal nº 2162-22.2004.811.0009, o Magistrado reconheceu a ilegitimidade passiva da ora recorrente, em razão da constituição da execução ter se dado mediante fraude sem a participação da ora agravante (Id. 78069975).

Destarte, conclui-se ser ilegítima a inclusão de VIVIAN SIMONELE SANTOS CAMARA no polo passivo da execução fiscal estadual, cujo seu nome, tenha sido possivelmente incluído no quadro societário da devedora principal mediante práticas ilícitas.

Cabe ressaltar que embora não haja identidade das partes nos processos em que a prova emprestada (perícia judicial grafotécnica) tenha sido produzida, a jurisprudência tem autorizado a sua utilização em outros processos, desde que observado o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente[...]" (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1521140/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

Na hipótese, fora oportunizado ao Estado de Mato Grosso se manifestar sobre as provas pré-constituídas apresentadas com a exordial, todavia, a Fazenda Pública quedou-se inerte.

Deste modo, uma vez que a perícia foi realizada em processo judicial e a certidão de ocorrência foi subscrita por agente público, bem como pelo fato dessas provas pré-constituídas não terem sido impugnadas pelo agravado, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante
na
Execução Fiscal nº
0001765-79.2012.8.11.0009
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021